Tribunal: TJMT
Processo: 1009801-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009801-42.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
PACIENTE
JONATHAN FERREIRA JANUÁRIO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 6433-93.2019.811.0059 (cód. 122218), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, inc. III, todos da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o causídico inicia esclarecendo que no dia 27/09/2019 fora preso em flagrante o Sr. Romes Rodrigues dos Santos por suposto envolvimento com o narcotráfico, visto que apreendidos na residência em que se encontrava um aparelho celular, a quantia de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais) em espécie e 15 tabletes de substância análoga à MACONHA. Por ocasião da homologação do auto flagrancial, fora decretada a prisão preventiva de Romes e determinada a quebra do sigilo de dados telefônicos, com a realização de perícia no aparelho celular apreendido, inclusive, em aplicativos de trocas de mensagens.
Prossegue relatando que, após devidamente inspecionado o aparelho telefônico, a PJC teria identificado no aplicativo Whatsapp inúmeras conversas de cunho ilícito entre o flagrado Romes e um indivíduo de alcunha “Joaninha” – que, em tese, se trata do ora paciente Jonathan Ferreira Januário – o que levou a d. autoridade policial a representar pela prisão preventiva do favorecido nessa ordem, culminando na decretação da medida extrema em 07/11/2019 e no posterior oferecimento de denúncia em seu desfavor.
Nessa ordem de ideais, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante inicia aduzindo ser totalmente inepta a denúncia ofertada em desfavor do paciente, na medida em que imputou-lhe a prática dos delitos de narcotráfico e associação para o tráfico de drogas sem, contudo, mencionar os elementos subjetivos dos tipos, indicar quais as condutas supostamente perpetradas por ele aptas a configurar a mercancia espúria de narcóticos, tampouco qual seria o lapso temporal indicativo da estabilidade e permanência necessárias à configuração da associação criminosa.
Lado outro, aponta a ocorrência de nulidade processual, visto que após o recebimento da denúncia e a citação do acusado, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca de Porto Alegre do Norte/MT, o d. juízo a quo nomeou advogado dativo para patrocinar a defesa do paciente, o qual, ao responder à acusação, deixou de arrolar as testemunhas de defesa, tornando, portanto, nula a manifestação defensiva, a ensejar a reabertura do prazo para que o advogado atualmente constituído apresente a defesa prévia.
Demais disso, alega que há excesso de prazo na formação da culpa, porquanto o paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde o dia 27/09/2019 e a fase instrutória do feito correlato sequer se iniciou, porquanto embora a denúncia tenha sido ofertada em 01/08/2019, a audiência de instrução e julgamento outrora agendada para o dia 14/04/2020 não se realizou e sequer fora redesignada pelo magistrado de primeiro grau, a indicar a desídia da autoridade impetrada na condução da marcha processual.
Enfim, ainda no intuito de demonstrar a prescindibilidade da custódia imposta ao paciente, assevera que a própria autoridade impetrada teria reconhecido a desnecessidade da constrição cautelar, determinando sua revogação na data de 02/04/2020; e, embora tal decisão tenha sido revogada no dia seguinte pelo MM. Juiz ao argumento de que teria sido proferida equivocadamente, o impetrante sugere que tal pronunciamento corrobora as alegações defensivas e indica a utilização pelo magistrado singular de uma espécie de “valoração pautada no Direito Penal do Inimigo” calcada em “motivação exógena, ou interferência extra autos por parte do parquet”.
Diante de todo o exposto, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a decisão que lhe decretou a prisão preventiva. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 41450522 ao ID 41468460.
A análise da tutela de urgência reclamada foi postergada para após as informações solicitadas da d. autoridade tida por coatora, as quais foram acostadas aos autos no ID 42589962 ao ID 42589981.
É o relatório.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Primeiro porque, ao que se extrai de uma análise perfunctória dos autos eletrônicos, própria das apreciações in limine, a exordial acusatória [disponível no ID 41450549, p. 1-5] aparentemente preenche os requisitos do art. 41 do CPP e viabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o i. representante ministerial, ainda que de forma sucinta, descreve os fatos criminosos supostamente cometidos pelo ora paciente e demais corréus, qualifica os acusados, enquadra as condutas em tipos penais e arrola as testemunhas, não havendo como afirmar, de supetão, que a vestibular é inepta.
E consoante o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública” (STJ - HC: 273711 SP 2013/0227014-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019) (grifei).
Segundo, porque conquanto o impetrante afirme ser nula a resposta à acusação apresentada pelo defensor dativo sem o arrolamento das testemunhas defensivas, em um exame apressado dos autos verifiquei que, ao revés do que tenta incutir o subscritor do mandamus, a defesa arrolou as “mesmas testemunhas declinadas pela acusação na peça de ingresso” (ID 41468454, p. 01), a afastar a alegação de que as testemunhas da defesa não foram indicadas pelo patrono anteriormente nomeado; valendo destacar, ainda, que o reconhecimento de nulidade por meio de habeas corpus somente é possível nos casos em que sua existência não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória, visto que o revolvimento de fatos e provas é incompatível com a via estreita do writ.
Outrossim, a teor do art. 209 do CPP, é cabível ao magistrado proceder à oitiva de outras testemunhas além daquelas previamente indicadas pelas partes, caso julgue necessário à elucidação dos fatos. Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADES. REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 396-A DO CPP. TESTEMUNHA OUVIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. CONHECIMENTO PRÉVIO DA DEFESA. (...) PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido que o rol de testemunhas deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. Contudo, poderá o magistrado ouvir outras testemunhas além daquelas indicadas pelas partes, desde que julgue necessário, conforme previsão estabelecida no art. 209 do Código de Processo Penal. (...) Habeas Corpus não conhecido.” (STJ - HC: 393172 RS 2017/0063348-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2017). Grifei.
E terceiro, porque é cediço aos operadores do Direito que eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Nesse sentido:
“Consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ).” (STJ – RHC 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 17/9/2015).
Desta feita, a mera alegação de que o paciente está submetido à custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo – isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente na hipótese em voga, em que eventual letargia na tramitação do feito correlato se justifica também no cenário atual de emergência de saúde pública, decorrente da declaração pela Organização Mundial da Saúde de pandemia causada pela Covid-19, que acarretou inclusive, a excepcional suspensão dos atos e prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário.
Por fim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JONATHAN FERREIRA JANUÁRIO.
Com os informes já prestados, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator